Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-21.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Vias de fato. Provas. Fração de aumento. Dano moral. Redução.
1 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo –- de que, durante discussão, o réu a ameaçou de morte e a agrediu com socos na cabeça, sem causar-lhe lesões aparentes --, harmônicas e coerentes, corroboradas pelos depoimentos dos policiais, são provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CP) e pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP).
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada e sem fundamentação idônea, deve ser reduzida a pena-base.
3 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
5 - Apelação provida em parte.